Tribunal: STF
Processo: ARE 1310462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. CASA DA MOEDA DO BRASIL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMUNIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS EM REGIME DE MONOPÓLIO. RECONHECIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PENALIDADES. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
    1. Afasto a alegação de nulidade da sentença, tendo em vista que esse provimento jurisdicional encontra-se adequadamente fundamentado. Nesse sentido, tem-se que a contrariedade aos interesses da parte não equivale a qualquer vício.
    2. Absolutamente despicienda, na hipótese, a discussão acerca da possibilidade de a Apelante beneficiar-se da imunidade tributária recíproca. Isso porque carece de qualquer interesse para tanto, levando-se em consideração que a presente lide, tal como foi proposta, possui como limites objetivos o processo administrativo em questão, no qual não há qualquer dúvida acerca da não ocorrência da obrigação tributária principal em relação aos serviços exercidos em regime de monopólio.
    3. O processo administrativo adequadamente delimitou a matéria, sendo certo que as multas remanescentes referemse aos valores após a exclusão das receitas monopolizadas. Cumpre destacar, ademais, o fato de que o demonstrativo mencionado naquela decisão foi elaborado após várias diligências, inclusive com o fornecimento de documentação pela própria Apelante.
    4. Dessa forma, restou exigida a multa isolada, referente ao não pagamento do tributo residual devido, bem como aquela referente ao descumprimento da obrigação acessória relativa ao preenchimento da DCTF, as quais possuem fatos geradores absolutamente distintos.
    5. Não merece acolhida a alegação de que teria havido decadência para a aplicação das multas. Isso porque, em relação à multa isolada pelo não recolhimento, certo é que o prazo decadencial deve seguir a regra do art. 173, I do CTN (Súmula nº 104 – CARF), levando-se em consideração que o lançamento em questão tem natureza originariamente de ofício e não natureza de lançamento por homologação.
    6. O mesmo raciocínio se aplica à multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Logo, não há como se falar em tributo sujeito à homologação, razão pela qual também se submete ao prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
    7. Recurso de Apelação interposto pela CASA DA MOEDA DO BRASIL ao qual se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; 150, incisos IV e VI, a; e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Após digressão sobre o contexto fático, tenho que absolutamente despicienda, na hipótese, a discussão acerca da possibilidade de a Apelante beneficiar-se da imunidade tributária recíproca. Isso porque carece de qualquer interesse para tanto, levando-se em consideração que a presente lide, tal como foi proposta, possui como limites objetivos o processo administrativo em questão, no qual não há qualquer dúvida acerca da não ocorrência da obrigação tributária principal em relação aos serviços exercidos em regime de monopólio.
    Dessa forma, o processo administrativo adequadamente delimitou a matéria, sendo certo que as multas remanescentes referem-se aos valores após a exclusão das receitas monopolizadas (f. 77). Cumpre, ademais, destacar o fato de que o demonstrativo mencionado naquela decisão, não colacionado aos presentes autos, foi elaborado após diligências efetuadas na esfera administrativa, inclusive com o fornecimento de documentação pela própria Apelante. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente